Tribunal: TJES
Processo: 0029014-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029014-07.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS MINORADO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.

Preliminar defensiva -
Prescrição
retroativa
da pretensão punitiva
:
A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de não provido seu recurso. Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe.

2.
Preliminar defensiva acolhida, para declarar extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0029014-07.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
MARCELO PINHEIRO DOS SANTOS
, contra a sentença (fls. 405/408-v), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas minorado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação dos finais de semana.

Há uma questão de ordem preliminar
, arguida pela defesa, onde busca o
reconhecimento
da
prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa
.

Com razão em sua argumentação.

Com efeito, no presente caso, a prescrição é regulada pela pena em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal, tendo em vista a ausência de recurso ministerial.

Uma vez que a pena privativa de liberdade, fixada para o crime de tráfico de drogas, é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional a ser observado, é de 04 (quatro) anos, conforme preconiza o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Desta forma, considerando que a denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2014 (vide decisão de fl. 218 e verso), e a sentença foi publicada em, 04 de janeiro de 2019 (fl. 409), verifica-se que houve o decurso do prazo, razão pela qual se encontra prescrita a pretensão punitiva estatal, com base na pena aplicada.

Por fim, ressalta-se que a pena acessória de multa, prescreve no mesmo prazo que a pena privativa de liberdade, conforme artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Pelo exposto, na esteira de entendimento do Ministério Público de 1º e 2º Graus,
ACOLHO A PRELIMINAR

DE PRESCRIÇÃO
RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
,
SUSCITADA PELA DEFESA, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
MARCELO PINHEIRO DOS SANTOS
,
quanto ao delito de tráfico de drogas minorado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, e 114, inciso II, todos do Código Penal.

Desnecessária a expedição de alvará de soltura em favor do apelante, porquanto respondeu ao processo em liberdade, e a situação não se alterou, por ocasião da prolação da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para acolher a preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva.

É como voto.